Tribunal: TRF3
Processo: 5012532-11.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
438/1006)

5012532-11.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5012532-11.2023.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AUTO POSTO DISTRITO DE INDAIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Questiona-se a existência de erro material.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Verificada a existência de erro material no relatório do v. Acórdão.

5. Erro material sando.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração acolhidos.

7. Tese de julgamento: a oposição de embargos de declaração é meio adequado para a correção de erro material.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5012532-11.2023.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

APELADO: AUTO POSTO DISTRITO DE INDAIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração da impetrante. Segue a ementa (ID 343098516):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissão na reanálise do caso, reiterando fundamentos que seriam capazes de infirmar a decisão embargada e prequestiona a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.”

A União, ora embargante (ID 360958893), alega a existência de erro material no julgado. Aponta que no relatório do v. Acórdão ID 354720197 contou que foi negado provimento à apelação da União e à remessa necessário, quando na verdade foi dado provimento. Pugna pela correção do erro material.

Resposta aos embargos de declaração (ID 362532799).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso, tem razão a União.

De fato, verifica-se a existência do erro material apontado, o qual procedo à correção.

No relatório, onde se lê:

“Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e à remessa necessária. Segue ementa (ID 336729562):”

Leia-se:

“Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa necessária. Segue ementa (ID 336729562):”

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da união, para corrigir o erro material aponte, sem alteração do julgado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Questiona-se a existência de erro material.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Verificada a existência de erro material no relatório do v. Acórdão.

5. Erro material sando.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração acolhidos.

7. Tese de julgamento: a oposição de embargos de declaração é meio adequado para a correção de erro material.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão